Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOLO DO AGENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM OITAVO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra dos policiais autoriza a condenação do réu, especialmente quando em consonância com outros elementos de prova, sobretudo porque se reveste de presunção de veracidade, cujas declarações ostentam fé pública e, os atos praticados no exercício do cargo, gozam de presunção de legitimidade.
2. Em se tratando do crime de receptação, a apreensão do bem, produto de crime, enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo a acusada demonstrar a licitude do objeto, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. O dolo do agente no crime de receptação é medido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo, sendo que as peculiaridades do caso concreto autorizam concluir que a ré tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido.
4. As provas quanto à autoria e a materialidade do crime são suficientes para a condenação, de maneira que não deve ser acolhida a tese absolutória de insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
5. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que o réu não possui direito à fração de aumento específica na primeira fase da dosimetria da pena, devendo o magistrado observar, dentro da discricionariedade regrada admitida pelo legislador, os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para o aumento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do CP, salvo fundamentação expressa que possibilite o acréscimo em frações superiores.
6. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é devida, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP, eis que a ré é reincidente, além de constar uma circunstância judicial desfavorável, prevista no art. 59 do CP.
7. Recurso provido em parte.